Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENADA PELA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Se a parte agravante, devidamente intimada, opta por não apresentar resposta em juízo sobre os alegados empecilhos à visitação do genitor, é inadequada, por representar supressão de instância, a inauguração da discussão diretamente no segundo grau de jurisdição.
2. A Defensoria Pública tem a prerrogativa de intimação pessoal, realizada por carga, remessa ou meio eletrônico (artigo 186, §1o, do Código de Processo Civil). Todavia, em se tratando de cumprimento de sentença, dispõe o artigo 513, §2o, II, do Código de Processo Civil que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública.
3. Em elucidativo precedente desta e. Turma, se decidiu que “inexiste nulidade a ser reconhecida em relação à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, uma vez que a intimação pessoal da agravante-devedora, sob pena de multa, foi cumprida via oficial de justiça e o prazo para cumprimento espontâneo da r. sentença transcorreu in albis, art. 513, § 2o, inc. II, do CPC.” (Acórdão 1417872, 07025343520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.